Tribunal: TJMT
Processo: 0025264-54.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025264-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA STIVAL MACHADO - CPF: 821.074.401-15 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025264-54.2016.8.11.0041

APELANTE: DANIELA STIVAL MACHADO

APELADO: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
–

EXTINÇÃO DA LIDE POR PERDA DE OBJETO – MANUTENÇÃO DO HOME CARE
–
DEFERIMENTO EM LIDE DIVERSA
–
TRÂMITE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
–

PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NA INICIAL –
LIMINAR CONCEDIDA HÁ DOIS ANOS
–

NÃO CUMPRIMENTO EM 30 DIAS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 308 DO CPC – MUDANÇA DE CIDADE – ATENDIMENTO NÃO MAIS REALIZADO PELA RÉ – DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR – PRETENSÃO PREJUDICADA – SENTENÇA INALTERADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a sentença que extinguiu a Cautelar se a liminar foi deferida há mais de dois anos e até o momento não foi proposta a Ação principal, já que, desse modo, foi desrespeitado o prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC/2015, o que
cessa a eficácia da concessão em caráter antecedente (art. 309, II, do CPC).

Se o próprio autor informa que a ré não mais fornece o serviço por ele buscado e que está sendo atendido por outra empresa, é evidente a perda de objeto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025264-54.2016.8.11.0041

APELANTE: DANIELA STIVAL MACHADO

APELADO: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Tutela Provisória Cautelar em Caráter Antecedente extinta sem resolução do mérito por perda do objeto, uma vez que o autor se mudou para Tangará da Serra-MT e passou a ter a assistência médica domiciliar fornecida por outra empresa
.
Não foram fixadas

custas e nem honorários.

De início, o apelante pugna pelo deferimento da justiça gratuita sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No mérito, aduz que é portador de tetralogia de Fallot (doença cardíaca), com estenose valvar pulmonar severa, situação que o impede de falar, andar, causa espasticidade e exige traqueostomia com conector de oxigênio, além de gastrostomia.

Sustenta que a continuação do
home care
é imprescindível para a sua sobrevivência.

Pede a manutenção da liminar em virtude de diversas tentativas da apelada Unimed-Rio de interromper esse serviço.

Acrescenta que a outra apelada (Help Vida) não cumpriu a determinação judicial, o que levou a multa cominatória a atingir R$50.000,00, valor que não foi pago.

Busca a reforma da sentença para que sejam mantidos o atendimento Home Care e a penalidade pecuniária aplicada.

Argui que a mudança de município não exime as rés de prosseguirem com a prestação do serviço.

Ao final, requer a condenação de ambas às custas e aos honorários de sucumbência.

Contrarrazões nos ids. 95455964 e 95455966.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar e pelo não provimento do Recurso (id. 103911984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025264-54.2016.8.11.0041

APELANTE: DANIELA STIVAL MACHADO

APELADO: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo com Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente contra a ora apelada Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá LTDA sob o argumento de que é portador de tetralogia de
Fallot
(doença cardíaca)
com estenose valvar pulmonar severa
e por isso era necessário que a ré mantivesse a internação domiciliar, pois imprescindível para a sua sobrevivência.

Na mesma peça processual, alegou ter proposto outra demanda na Comarca do Rio de Janeiro (n. 0024058-95.2015.8.19.0209), em que obteve a liminar para sua transferência em UTI aérea e permanência em
home care.

A Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente é disciplinada no CPC, artigos 305 a 310. A inicial deve indicar a lide e seu fundamento, bem como expor de forma sumária o direito que se objetiva assegurar e o risco ao resultado útil do processo (art. 305).

O art. 308 estabelece que,
efetivada a tutela cautelar,
o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,

caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar
, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
E seu
§1º dispõe que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o de tutela cautelar.

Porém, no caso concreto a pretensão
contida na letra “a” no campo “Dos Pedidos” diz respeito à própria tutela buscada na Cautelar Requerida em Caráter Liminar. Portanto, o pedido principal, que é diverso do cautelar, não constou na inicial.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS EM FACE DE DOIS DEMANDADOS, OS QUAIS NÃO CONSTAM DO TÍTULO EXECUTIVO, QUER COMO DEVEDORES, QUER COMO GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO AFASTADA. NECESSÁRIA AÇÃO PRÓPRIA PARA ESTENDER A COBRANÇA A TAIS DEMANDADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZADA A MEDIDA CAUTELAR, O PRAZO DECADENCIAL DE TRINTA DIAS PARA A PARTE AUTORA FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL COMEÇA A FLUIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. NO CASO PRESENTE, EFETIVADA A TUTELA CAUTELAR, NÃO HOUVE O AJUIZAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL POR PARTE DO ORA APELANTE NO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 308 DO NCPC
EM RELAÇÃO AOS FILHOS DO CASAL FIRMATÁRIO DA CPR, RAZÃO POR QUE CORRETA A DECISÃO APELADA AO EXTINGUIR O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO, MAS NÃO DA FORMA PRETENDIDA PELA PARTE RECORRENTE. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.
(Apelação Cível n. 70076465210, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em 10-07-2019).

A tutela foi deferida em 14/07/2016, efetivada em agosto de 2016, depois disso o autor não cumpriu o inciso II do art. 309 do CPC, e, após
mais de dois anos da concessão da liminar, não propôs a Ação principal, como manda o art. 308 do CPC. Desse modo, cessou
a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

Ademais, como ele mesmo argui, a transferência e a manutenção da assistência domiciliar já haviam sido deferidas nos autos
n. 0024058-95.2015.8.19.0209, que tramitaram na comarca do Rio de Janeiro contra Unimed Rio, que reiterou essa informação no id. 95449541 - Pág. 37 e pugnou pela extinção do feito.

Além disso, sua genitora (que o representa na lide) declarou de próprio punho que ele foi transferido para a cidade de Tangará da Serra – MT no dia 06/11/2018 e estaria aos cuidados da Qualycare,
e não mais da

Help Vida
(id. 95449541 - Pág. 31). Esse esclarecimento aparece também no id. 95449541 - Pág. 37, que traz ainda o relatório daquela empresa (Qualycare) sobre o caso do autor.

Posto isso, a Help Vida tornou-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação, pois já não fornece o serviço, e é evidente a perda do objeto da presente demanda.

Dessa maneira, por qualquer ângulo que se analise a situação, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021